Tribunal: TJSP
Processo: 1006410-45.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
COBRANÇA – Seguro de vida em grupo – Pretensão do autor/apelante de indenização securitária por invalidez por acidente – Laudo pericial que concluiu que "não há registros e/ou comprovação de doenças totalmente incapacitantes ou da ocorrência de acidentes promotores de sequelas totais, é nosso entendimento que os males apurados NÃO estavam cobertos pelas apólices citadas no presente feito" –

Ementa:
COBRANÇA – Seguro de vida em grupo – Pretensão do autor/apelante de indenização securitária por invalidez por acidente – Laudo pericial que concluiu que "não há registros e/ou comprovação de doenças totalmente incapacitantes ou da ocorrência de acidentes promotores de sequelas totais, é nosso entendimento que os males apurados NÃO estavam cobertos pelas apólices citadas no presente feito" – Inexistência de dever da ré de arcar com a indenização securitária pleiteada – Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Ausência de comprovação de caracterização do risco contratado - Sentença mantida – Recurso não provido.